Tribunal: TJES
Processo: 5020163-75.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020163-75.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA GONCALVES DETTMANN
RECORRIDO: ESTUDIO DAS ESTRELAS LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSE DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora requer a restituição dos valores pagos para prestação de serviços fotográficos e de assessoria para seu filho trabalhar como modelo de campanhas publicitárias, pois afirma que após o pagamento e o recebimento das fotos não foi mais contactada pela agência.

2. Sentença que extinguiu o processo por incompetência absoluta do juizado especial cível.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que a relação jurídica dos autos é entre ela e a agência, não guardando relação com seu filho.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. No presente caso, a recorrente afirma que seus pedidos não guardam relação com o seu filho, todavia, o contrato foi firmado por ela como representante legal da criança e o pagamento foi feito para a prestação de serviço, também relacionado ao infante. Desse modo, é evidente que a lide processual decorre de interesse de criança, o que não é possível no Juizado Especial Cível.

6.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)